Tribunal: TJES
Processo: 0006918-56.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006918-56.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena. O embargante alegou omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre os artigos 406, 408 e 564, III, “e”, do CPP, com o objetivo de viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário. Também requereu o arbitramento de honorários pela atuação da defesa dativa em instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado por ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela defesa; (ii) definir se são devidos honorários complementares ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 619, do CPP.
Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado enfrentou, de forma ampla, fundamentada e suficiente, todas as teses defensivas, inclusive quanto à alegada nulidade por ausência de apresentação da resposta à acusação.
Divergência interpretativa da parte não caracteriza omissão, sendo incabível o uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida (STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE; STJ, EDcl-HC 608.217/PR).
A pretensão de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos, quando a matéria já foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados (STJ, EDcl no REsp 415.691/DF; STF, Súmula 356).
Quanto aos honorários, o defensor dativo tem direito à remuneração quando atua em favor de réu hipossuficiente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
Considerando a atuação do advogado nos embargos e sua intenção de prosseguir na defesa, fixam-se honorários complementares.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 406, 408, 564, III, “e”, 563, 565 e 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.06.2013;
STJ, AgRg no AREsp 2.354.888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06.10.2023;
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 29.10.2020;
STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.10.2020;
TJES, EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 15.07.2021;
TJAC, AC 0723249-92.2024.8.01.0001, Rel. Juiz Roberto Barros, DJAC 06.08.2025;
TJDF, EDclCr 0726038-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves Almeida, PJe 24.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006918-56.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE

Advogado(s) do reclamante: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ SERGIO MOREIRA, SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
JOAO VICTOR NALI CARLETTE
,
em face
do v. acórdão
acostado no id. 13600951
,
da lavra da
1ª Câmara Criminal

desta
e
grégia Corte, que, à unanimidade de votos
,
conheceu e
deu parcial
provimento ao recurso defensivo,
redimensionando a pena do recorrente.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 13898184, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que não se manifestou de forma expressa acerca dos dispositivos legais tidos como violados pela defesa, quais sejam: artigos 406, 408 e 564, inciso III, alínea “e”, todos do Código de Processo Penal. Desse modo, para fins de prequestionamento, com o intuito de interposição de recursos especial e extraordinário, pugna pela menção aos dispositivos legais citados. Ainda, requer o arbitramento de honorários para a defesa dativa prosseguir no exercício do múnus na esfera recursal.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto à matéria alegada.

Dessa forma, ao analisar os argumentos defensivos, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 8408786, o seguinte:

[...
]
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Victor Nali Carlette
, em face da sentença de fls. 146/148-verso dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que
conden
ou
o acusado pelos crimes capitulados no
artigo 121, § 2º, inciso
III
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal,
e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,

à pena de
13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas
no
id. 12041379
, a defesa
sustenta a nulidade absoluta do feito, em razão da ausência de apresentação da resposta à acusação em favor do recorrente.

Para tanto, fundamenta que
falta da apresentação da resposta à acusação caracteriza ofensa às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
eis que não teria sido facultado ao réu, por meio de sua defensora nomeada, o direito de oferecer
tal peça processual.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 06/06-verso dos autos físicos,
foi determinada a citação do a
cusado João Victor Nali Carlette,
para que apresentasse resposta à acusação
no presente feito.

Às fls. 12/17 dos autos físicos, a defesa constituída pelo réu peticionou no
processo
, requerendo
a revogação da prisão preventiva do apelante,
todavia, mesmo intimada, não apresentou
resposta à acusação. Após, na decisão de fls. 30/30-verso, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da custódia e
designou audiência de instrução e julgamento,
dando continuidade ao andamento da instrução processual.

Desse modo, verifico que a defesa técnica do apelante
optou
por apresentar
apenas o
pedido de revogação da prisão preventiva, a despeito de devidamente intimad
a
a apresentar resposta à acusação,
tratando-se, assim, de uma escolha da defesa.

Nessa linha, saliento que, conforme preconiza o
art
igo
565, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
”.

Ademais,
salienta-se que o
ordenamento jurídico brasileiro adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade processual só deve ser declarada
quando houver
comprovação, de plano, de efetivo prejuízo para a parte, o que,
in casu
, não ocorreu.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

[...]
Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas
, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

Desse modo, no caso, a defesa não demonstrou o prejuízo suportado pelo acusado, uma vez que, da análise dos autos,
verifica-se que foi devidamente respeitada a ampla defesa, eis que, durante todo o curso processual, a defesa participou ativamente no feito e em todas as fases essenciais, oportunidade
s
nas quais pôde apresentar suas teses defensivas, de modo que o fato de a primeira defesa técnica constituída pelo réu, por
estratégia
de defesa, ter deixado de apresentar defesa prévia no feito não ocasiona qualquer prejuízo ao réu, eis que existiram diversas oportunidades para alegação das teses defensivas.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DECRETO-LEI N. 201/1967. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apresenta-se descabida a alegação defensiva acerca da aventada ausência de intimação da defesa técnica. Da análise dos autos, verifica-se que houve devida comunicação ao causídico, tendo o Juízo de primeiro grau, seguindo o rito disposto no Decreto n. 201/67, notificado a agravante para apresentar defesa preliminar escrita (mandado de notificação cumprido em 19/2/2018), o qual foi feito, tendo sido protocolada em 16/2/2018, e só depois procedeu com o recebimento da denúncia.
Quanto à resposta à acusação, destacou a Corte de origem que o patrono da agravante optou por opor Exceção de Incompetência e Exceção de Ilegitimidade da parte, a despeito de devidamente intimado a apresentar resposta à acusação, sendo certo que, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido". 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, consoante os termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado pela agravante, tendo em vista que, como bem apontado pelo TJ/PE, o patrono na "defesa prévia juntou aos autos vasta documentação rebatendo a acusação e ainda terá oportunidade de produzir as provas que achar necessárias durante a instrução processual".
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 709.774; Proc. 2021/0384178-7; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/09/2024)

À luz de todo o exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz
da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
da ação de revisão criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
(Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

[...] Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não há contradição no acórdão que reconhece a legalidade de busca pessoal fundamentada em informações prévias, tentativa de fuga e contexto de fiscalização de presos em regime semiaberto.
O prequestionamento exige a presença de vício de integração no julgado, o que não se configura quando a matéria é devidamente enfrentada na decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPP
, arts. 244 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 843.466/SP, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, j. 08.04.2024, dje 11.04.2024; STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. P/ acórdão Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, j. 17.12.2024, djen 13.02.2025. (TJES; APCr 0003620-80.2022.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 26/06/2025).

[...] Tese de julgamento:
"A ausência de referência expressa a dispositivos legais ou jurisprudência não configura omissão quando o fundamento adotado no acórdão embargado resolve integralmente a controvérsia. Embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito ou provocar prequestionamento fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. "
[...] (TJAC; AC 0723249-92.2024.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Roberto Barros; DJAC 06/08/2025; Pág. 9).

[...] Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais ou legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão
[...]. (TJDF; EDclCr 0726038-38.2020.8.07.0001; Ac. 2021008; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 17/07/2025; Publ. PJe 24/07/2025).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

Quanto ao pleito de fixação de honorários em favor do patrono dativo, é
sabido
que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que fora nomeado pelo
j
uiz de 1º grau
para atuar na defesa do réu,

o Dr. Elias Joaquim de Souza, OAB n° 29.679.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr.
João Victor Nali Carlette

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
apresentando também os presentes embargos de declaração, bem como menciona a intenção de apresentação de outros recursos
aos tribunais superiores
,

fixo-lhe honorários advocatícios
complementar
es no
valor de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais),

concernente
s
à sua atuação em âmbito recursal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 12 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)